Tribunal: STF
Processo: Rcl 62815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nadja Helaine de Araújo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Processo 0845609- 29.2019.8.15.2001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado, ao decidir que os detentores de emprego público não têm direito aos salários do período trabalhado na atividade de fato exercida, restringiu o que consta na tese fixada no tema de repercussão geral supracitado.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    No julgamento do RE 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “Vislumbra-se dos autos que Nadja Helaine de Araújo ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando o pagamento do FGTS, bem como a diferença salarial por desvio de função, referente ao período em que foi contratada por excepcional interesse público para exercer o cargo de ‘Professor Polivalante’, no período compreendido entre 01/06/2002 e 30/03/2009. 



    Na sentença, o magistrado a quo declarou a nulidade do contrato, ante a ausência de cargo efetivo, julgando parcialmente o pedido do autor, condenando o promovido ao pagamento do valor correspondente ao FTGS não recolhido. 



    Os autos subiram a essa instância por força de remessa necessária e dos apelos interpostos pelas partes. No julgamento dos recursos, os integrantes da Segunda Câmara Especializada Cível negaram provimento aos apelos e deram provimento parcial a remessa, cujo acórdão restou assim ementado: [...]



    Pois bem. A controvérsia dos autos objetiva o pagamento das diferenças salarias, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal. 



    Cumpre destacar que, muito embora a decisão de Id 15657839, tenha concluído que a matéria suscitada no recurso extraordinário guarda identidade com a questão julgada no RE n.º 578.657 – Tema 76, sob o rito dos recursos repetitivos, verifico, outrossim, que, em verdade, a matéria em discussão guarda relação com o RE n.º 765.320 – Tema 916, ocasião em que o STF discutiu acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. 



    Na sentença, o contrato foi declarado nulo, em razão da discordância com a disposição contida no art. 37, da CF, restando a parte autora, apenas, o direito a percepção dos valores do FGTS não depositados. 



    Desta forma, não resta dúvida de que a matéria julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.º 765.320 RG/MG (Tema 916), identifica-se com a questão em discussão nos presentes autos. Vejamos a ementa do julgado: [...]



    Na hipótese vertente, ao resolver a controvérsia, a Corte local concluiu que o contrato firmado entre as partes se resume a questão do FGTS do período laborado e ao pagamento da complementação salarial perseguida pela autora, em decorrência do suposto desvio de função. 



    Assim, calha destacar excerto do referido julgado, vejamos:



    ‘Na hipótese em análise, a nulidade contratual salta aos olhos, eis que a primeira apelante prestou serviços à Administração Pública sem que houvesse sido previamente aprovado em concurso público, inexistindo situação de excepcional interesse público que legitime tal contratação. 



    […] não deve prosperar o pleito de complementação salarial, sob o argumento de equivalência remuneratória com os professores efetivos. Nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, o parâmetro remuneratório nacional será aplicado aos profissionais integrantes da carreira do magistério público da educação básica… 



    […] por mais que a apelante tenha exercido a função professora na rede pública de ensino, a precariedade de seu vínculo impede a pretendida equiparação à remuneração dos integrantes da respectiva carreira...’



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: [...]



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF – RE n.º 765.320, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (documento eletrônico 4, pp. 3-7)



    Primeiramente, ressalto que, ao inadmitir o recurso extraordinário por entender “não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF”, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Resta, então, analisar se há manifesta teratologia nos fundamentos do acórdão reclamado.



    Com efeito, verifico que o Tribunal de origem, ao concluir que, “por mais que a apelante tenha exercido a função professora na rede pública de ensino, a precariedade de seu vínculo impede a pretendida equiparação à remuneração dos integrantes da respectiva carreira”, julgou procedente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    Dessa forma, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte Suprema ou teratologia na aplicação do Tema 916 para negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Importante destacar ainda que, além de não ter sido objeto de análise no Tema 916 de Repercussão Geral, no exame do Recurso Extraordinário 578.657/RN, relator o Ministro Menezes Direito, esta Suprema Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca do direito à diferença de remuneração quando constatado desvio de função.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados análogos à presente reclamação: Rcl 62.818/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2023; Rcl 63.346/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2023; Rcl 62.502/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/10/2023; Rcl 59.474/PA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/8/2023; e Rcl 62816/PB, de minha relatoria, DJe 3/11/2023



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator